Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743389-87.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIO RODRIGUES DE JESUS JUNIOR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Flávio Rodrigues de Jesus Junior contra acórdão que proveu a apelação interposta. Intime-se o embargado para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias nos termos dos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator